Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o cancelamento indevido de plano de saúde coletivo empresarial ofende à honra objetiva da pessoa jurídica estipulante, de modo a ensejar dano moral passível de indenização.

2. Embora seja inconteste a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula n.o 227, do STJ), não merece guarida a alegação de que tal dano é notório, haja vista que a jurisprudência é firme no sentido de ser inaplicável, como regra, a teoria do dano in re ipsa para as pessoas jurídicas.

3. Assim, a questão demanda a efetiva demonstração do dano extrapatrimonial, ou seja, do abalo à imagem ou à honra objetiva da empresa, condição sem a qual resta inviável o pedido indenizatório.

4. Recurso conhecido e não provido.